Tribunal: STF
Processo: AI 460013
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
 DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
        O recurso
extraordinário só é cabível quando seus requisitos constitucionais
de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que a decisão
recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância
(art. 102, III, da Constituição federal).
Sucede que, a decisão
monocrática proferida na apelação não esgotou as vias recursais
ordinárias, porquanto ainda era cabível o agravo previsto no art.
557, § 1º, do CPC.
Incidência, no caso, da Súmula 281/STF.
Agravo
regimental a que se nega provimento.